Tribunal: TJDFT
Processo: 0037765-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0037765-79.2013.8.07.0001 APELANTE: ADRIANA VILLELA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADRIANA VILLELA DECISÃO A Defesa de Adriana Villela, condenada a sessenta e sete anos e seis meses de reclusão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e de furto, apelou e pediu para apresentar suas razões na segunda instância. Alega que o processo físico tem oitenta volumes, dezenas de apensos, centenas de mídias e mais de cem horas de gravações realizadas durante os dez dias do julgamento. Depois de digitalizado, soma mais de vinte e seis mil arquivos. Por essa razão, requereu prazo de quarenta e oito dias para apresentar as razões recursais, o que deferido pelo substituto legal deste relator no dia 10/12/2020, mas "passando a contar retroativamente a partir de 04/12/2020", prazo esse que encerra no dia 24/02/2021. Sustenta necessitar um prazo adicional de mais trinta dias, em razão da complexidade das teses, do volume de provas e das informações dos autos, ressaltando inexistir prejuízo à regular tramitação do feito, considerando que não há nenhuma perspectiva de prescrição. Em homenagem aos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do devido processo legal, requer seja prorrogado o prazo para apresentação das razões de apelação por mais trinta dias, a contar de 24/02/2021 - ID 23388998. Considerando os fundamentos apresentados, defere-se a prorrogação do prazo para as razões recursais pela derradeira vez: trinta dias contados a partir do dia 24/02/2021. Atento à isonomia, prorroga-se por igual período o prazo para as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator